Tribunal: TJBA
Processo: 8073161-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073161-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

AGRAVADO: TR ECOPOSTO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CASSIANO ALTOE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CIDADE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES E COM O NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO ART. 63 DO CPC PELA LEI Nº 14.879/2024. INAPLICABILIDADE A PROCESSO AJUIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA. PRECEDENTE DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 1ª Vara Empresarial de Salvador, com base na redação conferida pela Lei n. 14.879/2024 ao art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, ao reconhecer a abusividade na cláusula contratual que elegeu Salvador como foro competente. A Recorrente sustenta a validade da cláusula com base na autonomia da vontade e no fato de que a ação foi ajuizada anteriormente à entrada em vigor da nova legislação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes deve prevalecer, mesmo sem vínculo com o local da obrigação ou domicílio das partes; e (ii) saber se a nova redação do art. 63 do CPC, que autoriza a declaração de incompetência relativa de ofício, aplica-se a processo ajuizado antes da vigência da Lei nº 14.879/2024.

III. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro prevista no contrato entre as partes não guarda vínculo com o local da obrigação ou domicílio das partes (ID 43795246 da ação de origem), sendo, em princípio, aleatória.

A Lei nº 14.879/2024 introduziu requisitos adicionais para validade da cláusula de eleição de foro e permitiu a declaração de incompetência relativa de ofício, mas sua aplicação é restrita aos processos ajuizados após sua vigência, conforme decidido pela Segunda Seção do STJ no CC 206933/SP.

A ação foi distribuída em 09/01/2020, antes da vigência da nova lei (04/06/2024), devendo, portanto, prevalecer a regra anterior, com respeito à cláusula de eleição de foro, em razão da aplicação do art. 14 do CPC (Teoria do Isolamento dos Atos Processuais) e do art. 43 do mesmo diploma.

Assim, revela-se indevida a declinação de ofício da competência pelo juízo de origem, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e determinar que o feito tenha seu regular prosseguimento junto à 1ª Vara Empresarial da comarca de Salvador. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14, 43 e 63, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 206933-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 01.08.2024; TJ-SP, AI nº 2215581-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Renaux, j. 30.08.2024; TJ-BA, AI nº 8070255-89.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8073161-52.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante AM/PM COMESTIVEIS LTDA e agravados TR ECOPOSTO LTDA - EPP, ANTONIO LUIS DE SOUZA SANTOS e MIRTES GLEIDE SILVA SANTOS.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237/230